Tribunal: TJDFT
Processo: 0711151-55.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711151-55.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: LUCAS FREITAS ROCHA, VANDRE GONCALVES FAUSTINO, VALTER GONCALVES FAUSTINO DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. No tocante aos embargados revéis, intime-se por publicação nos termos do art. 346 do CPC. I. Brasília, 4 de abril de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito